Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE DE FÉRIAS. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente, BRB Banco de Brasília S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para extinguir sem julgamento do mérito o pedido de cancelamento do contrato e condená-lo solidariamente a corré a restituir R$7.821,00 (sete mil oitocentos e vinte e um reais). O juízo de origem decretou a revelia do recorrente e reconheceu que o autor/recorrido não usufruiu das diárias contratadas no plano de férias, inexistindo despesas por parte da 2a ré, RDC Férias e Turismo Ltda.. Considerou abusiva a retenção integral ou de 25% do valor pago pelo consumidor, determinando sua redução para 10%. Fixou, portanto, a devolução simples de R$ 7.821,00, afastando a repetição em dobro por não se tratar de pagamento indevido.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que não teria concorrido para o suposto dano, visto que não integraria a cadeia de fornecimento do serviço turístico e não teria recebido qualquer valor referente ao serviço. Defende, por isso, que não poderia ser condenado solidariamente à restituição do montante fixado na sentença, haja vista a inexistência de nexo causal.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas pela 2a ré/recorrida ID. 76290161.
6. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido ID. 76290162.
IV. RAZÃO DE DECIDIR.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, mesmo que apresente defesa escrita.
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que, cumpridos os requisitos legais, deveriam ter sido ventiladas perante o juízo de origem. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Esclareça-se que, embora a revelia permita ao réu intervir nos autos a qualquer tempo, tal intervenção ocorre no estado em que o processo se encontrar. Isso porque a decretação da revelia não implica a supressão ou restrição dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. No presente caso, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação ID. 76290126, o que levou o juízo de origem a decretar a sua revelia e aplicar o teor do art. 345, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista a corre ter apresentado resposta.
12. Após detida análise dos autos, concluo que o Recorrido cumpriu com o seu ônus processual, demonstrando satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
13. Por outro lado, ressalto que a inclusão de novos argumentos ou documentos nesta fase processual configura inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo vedado à Turma Recursal apreciá-los em sede de Recurso Inominado, uma vez que não foram objeto de análise na sentença. Tal apreciação implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, c/c art. 7o do CPC), além de caracterizar indevida supressão de instância. Diante disso, não conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, por tratar de matéria não suscitada na instância de origem.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 20, da Lei no 9.099/95.
Art. 345, inc. I e 373, ambos do Código de Processo Civil.